Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0707334-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: TALENTO COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP, CAMILLA NUNES RIBEIRO DE FARIA ARAUJO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário – R$ 97.000,00), indeferiu o pedido de revisão da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em razão da intempestividade da impugnação. O agravante alega, em síntese, que: 1) em se tratando de matéria de ordem pública (violação da coisa julgada), não ocorre a preclusão; 2) a sentença dos embargos à execução, já transitada em julgado, determinou a substituição do CDI pelo INPC apenas no período de adimplência (de 23/05/2016 a 06/10/2016), conforme Cláusula Quinta, e não durante todo o período contratual, o que não foi observado pela Contadoria Judicial; 3) para o período de inadimplência (de 07/10/2016 até o presente momento), deve incidir a TR, conforme Cláusula Décima Sexta, que não foi objeto dos embargos à execução; 4) além disso, verifica-se equívoco nos cálculos quanto à data inicial da aplicação da correção monetária, que se dá com a liberação do crédito (23/05/2016), e não na data considerada pela Contadoria Judicial (06/05/2019); 5) a inadimplência começou em 07/10/2016, portanto, a incidência de juros moratórios e da multa moratória também deve incidir a partir dessa data; 6) a Contadoria Judicial também não amortizou as parcelas adimplidas pelo executado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam revistos os cálculos da Contadoria Judicial, a fim de substituir o CDI pelo INPC apenas no período de adimplência, conforme parâmetros definidos na sentença dos embargos à execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que as questões trazidas no presente recurso deveriam ter sido objeto de impugnação e o agravante deixou transcorrer o prazo para impugnar os cálculos da Contadoria Judicial, ensejando a preclusão da matéria, ainda que de ordem pública. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. (...)” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator